Tribunal: TJMT
Processo: 1004562-07.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL n.o 1004562-07.2018.8.11.0007
APELANTES: ESTADO DE MATO GROSSO e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ANDREIA MELZ RHODEN
VISTO
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer no 1004562-07.2018.811.0007”, ajuizada por Andréia Melz Rhoden, julgou procedente a ação para “(...) reconhecer o direito da autora Andréia Melz Rhoden de ser nomeada ao cargo de Técnico Administrativo Educacional (com lotação na cidade de Alta Floresta/MT), desde a designação para o exercício da função a título precário de terceiro não habilitado em concurso (20/02/2018, ID. 17170992) até a data de sua efetiva nomeação (10/10/2019) e, por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
O Estado de Mato Grosso apresentou apelação pugnando pelo provimento do recurso a fim de reconhecer a incompetência absoluta do juízo singular para processar e julgar a ação, devendo os autos serem remetidos para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta, nos termos do art. 64, § 3o, do CPC. (id no 48156495).
Igualmente inconformada com o ato sentencial, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso exclusivamente para pleitear a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor (id 48156598).
A ente estatal a apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da Defensoria Pública. (id.48156514)
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id n.o 51953986).
É o relatório.
DECIDO
2. Inicialmente, o Estado de Mato Grosso apontou a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 2o, "caput" e § 4o, da Lei no 12.153/2009, pleiteando pelo provimento do recurso a fim de reconhecer a incompetência absoluta do juízo singular para processar e julgar a ação, e consequente remessa para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.
Assiste-lhe razão, data vênia.
Como é sabido, é inderrogável a matéria que versa sobre competência absoluta, conforme previsão do art. 62 do CPC, podendo ser conhecida de ofício, nos termos do artigo 64 do CPC.
Da análise dos autos, verifico que o caso se enquadra nos requisitos para ser processado e julgado pelo Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que o valor da causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários-mínimos.
Isto porque, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece em seu artigo 2o que:
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
(...)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (destaquei)
O artigo 23 da referida Lei possibilitou que os Tribunais limitassem a competência dos juizados por no máximo 5 (cinco) anos, nos seguintes termos:
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos.
Dessa maneira, o período de restrição de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública encerrou-se em 23 de junho de 2015, para as ações ajuizadas após essa data - como é o caso - a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser definida somente com base nos requisitos previstos na Lei no 12.153/2009.
Voltando ao caso, verifica-se que a ação de obrigação de fazer foi distribuída em 18/12/2018; que o valor atribuído à causa de R$10.000,00 (dez mil) é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos; e que a matéria discutida não está elencada no rol do art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/09, o que, por consequência, torna o Juizado Especial da Fazenda Pública competente para processar e julgar este feito.
Ademais, o Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas n.°85560/2016, julgado em 28/11/2018, na sessão de Direito Público, estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa, no caso o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, independente de prova pericial, como abaixo se vê:
“(...) A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, assim está estabelecida:
Art. 2o – É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o – Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o – Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o – No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Denota-se do dispositivo transcrito que existem apenas 02 (dois) critérios para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, portanto, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam: o valor da causa e a matéria.
Dessa forma, por inexistir, na referida lei, dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa esteja relacionada à necessidade, ou não, da realização da prova pericial, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa - 60 (sessenta) salários mínimos.
Nessa esteira, tenho que ao Juizado Especial da Fazenda Pública cabe o processamento e o julgamento das ações atinentes à URV que não ultrapassem o teto estabelecido no caput do artigo 2o da Lei n. 12.153/2009, visto que não se enquadram nas exceções previstas no § 1o deste mesmo artigo.
Enfatizo que a suposta complexidade da causa ou a necessidade de realização da prova pericial não são hábeis a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o critério a ser considerado, para efeito de aferição da competência, é o valor atribuído à causa.
Nesse sentido, perfilho alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS POR DANOS MORAIS. JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DECLINADA EM AÇÕES CRIMINAIS PELO MESMO FATO. SUSPEITA DE INCAPACIDADE DO RÉU. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. (...).
4. A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais. Precedentes.
5. Recurso ordinário não provido. (RMS 39.071/MG - Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti - Quarta Turma - julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018). (Destaquei).
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015). (Negritei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.
2. (...).
3. Agravo não provido. (AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013). (Destaquei).
Frise-se que, não obstante a existência de decisões contrárias ao entendimento ora esposado, penso que a melhor solução para o caso é o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas concernentes à URV.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR - e, de consequência, fixo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações, referentes à URV.”
Nesse sentindo, trago entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - LEI No 12.153/2009 - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. - O art. 2o da Lei no 12.153/2009 atribui aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, excetuadas as hipóteses elencadas em seu § 1o - Não existe na Lei no 12.153/2009 limitação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de menor complexidade, sendo expressamente permitida a produção de prova técnica, nos termos do art. 10 - Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Comum, devem os autos ser remetidos ao Juízo competente, não sendo adequada a extinção do processo, sem resolução do mérito.
(TJ-MG - AC: 10000170923999002 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 18/03/2019)
Dessa maneira, em se tratando de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, sobre a qual não pairam dúvidas, impõe-se a declaração da incompetência , com a consequente remessa dos autos.
Com essas considerações, declínio da competência e determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora